Tribunal: TCU
Processo: 045.669/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 935/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar a responsável Gabriela Rodrigues Lubiana (CPF: XXX.801.607-XX) a efetuar o recolhimento parcelado da dívida abaixo discriminada, em 13 (treze) parcelas mensais e consecutivas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, no valor de R$ 50.000,00, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo cada parcela ser corrigida monetariamente, na forma da legislação vigente, além de alertá-la que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/3/2014 10.000,00 Débito 1/4/2014 10.000,00 Débito 1/5/2014 10.000,00 Débito 1/6/2014 10.000,00 Débito 1/7/2014 10.000,00 Débito 1/8/2014 10.000,00 Débito 1/9/2014 10.000,00 Débito 1/10/2014 10.000,00 Débito 1/11/2014 10.000,00 Débito 1/12/2014 10.000,00 Débito 1/1/2015 10.000,00 Débito 1/2/2015 10.000,00 Débito 21/1/2020 20.000,00 Crédito b) esclarecer à responsável que: b.1) o recolhimento do débito ora parcelado somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; b.2) caso venha a ser condenada pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU, podendo ainda ser aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à responsável. 1. Processo TC- Processo 045.669/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriela Rodrigues Lubiana (XXX.801.607-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.